Tribunal: TJBA
Processo: 0501292-66.2016.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0501292-66.2016.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA

Advogado(s)
:

SR02

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. DIREITO À SAÚDE.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ.

PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
APELO
DO ESTADO
PROVIDO.

1.
Sobre os honorários advocatícios, razão
assiste
ao
apelante, tendo em vista a aplicação da súmula 421 do STJ: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
”

2.
O entendimento sumular supracitado
foi consagrad
o
ap
ós o julgamento do REsp 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos,
firmando
o entendimento de que
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
(REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22.6.2009)

3.
Assim, descabida a fixação de honorários à Defensoria Pública nos present
e
s autos.

4. Precedentes recentes da corte superior e deste Egrégio Tribunal de justiça

5. Apelo provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e examinados os autos da
Apelação

nº
0501292-66.2016.8.05.0137

em que é apelante

ESTADO DA BAHIA

e apelad
o
,
EDISON MARQUES MOREIRA
patrocinado pela Defensoria Pública Estadua
l
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em conhecer do recurso e

D
AR
PROVIMENTO ao recurso interposto
,
pelas razões do voto
condutor.